Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA. REEMBOLSO PELOS REPAROS CORRETIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. No caso presente, trata-se de defeitos/vícios construtivos decorrentes de falha na prestação de serviços. Foi constatado por meio de perícia judicial indireta vícios estruturais na casa. A principal causa seria a falta de sondagem do terreno. Assim, restaram comprovados os defeitos estruturais que levaram à rachadura de paredes, infiltrações, elevação de piso, etc., logo é de lei que a construtora responda pelos vícios construtivos.
2. Os danos morais se caracterizam por ofensa a direitos fundamentais ou à dignidade do indivíduo, dentre os quais estão os direitos da personalidade. Esses últimos compreendem a honra, a imagem, o nome, intimidade, privacidade etc., assim como ao estado anímico equilibrado e sadio, de modo que, sua perturbação ou alteração grave, pode ensejar ofensa e legitimar a reparação. No caso, os vícios estruturais comprometiam não só a condição de moradia saudável, como o próprio conforto esperado do padrão da residência.
3. A fixação do quantum para a reparação do dano extrapatrimonial é de fato questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. O montante dever ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor.
4. No caso presente, considerada a condição econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantem-se o montante fixado a título de compensação.
5. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.